Tribunal: TJDFT
Processo: 0745447-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745447-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NAYARA OLIVEIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO DÉBITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnação da sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por inadequação da via eleita. A apelada poderia ter manejado recurso adequado, inclusive de forma adesiva, mas não o fez, de modo que deve arcar com ônus da sua inércia. 2. Ausente prova de irregularidade do débito, este deve ser considerado existente e válido, não sendo possível a declaração de inexistência com base em meras alegações da parte. 3. É cediço o entendimento, consubstanciado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 4. Pedido em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 43, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, asseverando a irregularidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, do que decorre a plausibilidade do pedido indenizatório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos III e VII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o e 43, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a análise da tese recursal, no sentido da irregularidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, bem como da caracterização do dano passível de indenização, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012